Tribunal: STF
Processo: AP 1843
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ONILDA PATRÍCIA DE MEDEIROS SILVA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 88).
Em 1º/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ONILDA PATRÍCIA DE MEDEIROS SILVA, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.89).
Em 10/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB noticiou que “a Lei de  Organização Judiciária do Estado da Paraíba estabelece a competência privativa da Vara de Execução de  Penas Alternativas de João Pessoa para a execução de penas e medidas alternativas, possuindo esta VEPE competência privativa para execução da pena privativa de liberdade”.
E, ao final, solicitou “autorização para encaminhamento da Carta de Ordem para cumprimento perante a Vara de Penas Alternativas de João Pessoa”(eDoc. 96), o que deferi, em 15/7/2025 (eDoc.98).
Em 18/10/2025, a defesa de ONILDA PATRÍCIA DE MEDEIROS  solicitou a detração da pena, e consequentemente, a extinção de punibilidade da apenada, argumentando, em síntese que “O somatório do tempo efetivo de restrição resulta em aproximadamente 322 dias de privação de liberdade domiciliar, além dos 2 anos, 5 meses e 2 dias de monitoração eletrônica e 60 dias de prisão efetiva”(eDoc.104).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Onilda Patricia de Medeiros Silva, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 8.3.2023), e pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do indulto” (eDoc. 109).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 8/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 59 (cinquenta e nove) dias.
Por fim, a Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.338/2024), e consequentemente, a extinção de punibilidade da requerente, argumentado, em síntese que “enquadra-se integralmente nos critérios do referido decreto, visto que foi condenada pelos arts. 286 e 288 do CP, ambos não alcançados por vedações e já cumpriu integralmente a pena, considerando-se a detração pleiteada”(eDoc. 104).
No entanto, o Decreto Presidencial  nº 12.338/2024 pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que esta Ação Penal transitou em julgado para as partes em 26/6/2025 (eDoc. 88), o que inviabiliza, portanto, a aplicação do indulto natalino.
Quanto aos pedidos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 109):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”. 
Na espécie, Onilda Patricia de Medeiros Silva foi presa em flagrante em 9.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 19.1.2023. Em decisão datada de 8.3.20236 , o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF. 
A interessada pretende, ainda, a extinção da punibilidade em virtude da concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O indulto, no entanto, pressupõe a existência de condenação na data da publicação do decreto, em 23.12.2024. O acórdão condenatório da ré, por outro lado, foi publicado em 10.6.2025, transitando em julgado no dia 26.6.2025. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Onilda Patricia de Medeiros Silva, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 8.3.2023), e pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do indulto.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;

    B) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino;

    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 59 (cinquenta e nove) dias, referente ao tempo que a sentenciada cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 8/3/2023), alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;

    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo  Juízo da Vara de Penas Alternativas de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Penas Alternativas de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente